Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-39.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual". Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário que o autor alega não ter contratado. Sentença de improcedência. Irresignação do demandante.

Regularidade da contratação. Ausência de prova da contratação que deu origem aos decotes questionados. Banco demandado que não se desvencilhou de seu

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual". Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário que o autor alega não ter contratado. Sentença de improcedência. Irresignação do demandante.

Regularidade da contratação. Ausência de prova da contratação que deu origem aos decotes questionados. Banco demandado que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e o Art. 6o, incisos VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Selfie que não comprova a higidez do negócio. Aplicação do Art. 3o, III, da Instrução Normativa INSS/Pres no 28/2008. Dados de geolocalização que, ademais, indicam "lugar não identificado". Renegociação de contrato anterior que não restou demonstrada. Quantia depositada a título de "troco", supostamente em favor do autor, em conta cuja origem não foi demonstrada. Após a expedição de ofício à instituição financeira, esta informou que a conta informada não pertence ao SICOOB, o que referenda a alegação de fraude aduzida pelo recorrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Invalidação dos efeitos contratuais ante a inexistência de declaração de vontade. Declaração de inexigibilidade do débito vinculado ao empréstimo nesta Instância. Precedentes desta C. 24a Câmara de Direito Privado.

Repetição de indébito. Restituição na forma simples do montante indevidamente exigido que se mostra de rigor, à mingua de subsunção do caso ao disposto no Art. 42, parágrafo único, do CDC. Retorno das partes, no máximo possível, ao status quo ante.

Danos morais caracterizados, posto que presumíveis na situação em tela. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário recebido pelo autor. Caracterizada falha no sistema de segurança da instituição financeira ré. Indenização fixada nesta Instância em R$ 2.000,00 que se mostra em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.